Tribunal: STF
Processo: RE 1471214
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Omar Limão formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 18) proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa apresenta o seguinte teor em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA REQUERIDA APÓS EC 103/2019. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTERIORMENTE À EMENDA. DIREITO ADQUIRIDO COM REFLEXOS APENAS NO ÂMBITO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. TEMA 606 STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não ter permitido, com suporte no § 14 do art. 37 da Constituição e no art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/2019, a reintegração do recorrente, que teve declarado o rompimento de seu vínculo laboral em razão da concessão de aposentadoria, ao quadro de funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Destaco, inicialmente, em referência à discussão acerca da cessação ou não do vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver sido utilizado para fins de inativação de servidor ou empregado público, que a Suprema Corte, ao julgar o RE 655.283 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 606), Redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli, fixou a tese abaixo:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.



    No caso, a conclusão da Corte Regional não destoa desse assentimento do Supremo, pois asseverou que o recorrente teve concedida a sua aposentadoria em data posterior à vigência da EC n. 103/2019 (13.11.2019), precisamente no dia 10.10/2020, consoante se observa do seguinte trecho do acórdão:



    No caso concreto, conforme Carta de Concessão do Benefício (ID 4058400.12735983, pag. 23), a aposentadoria do apelante (NB 196.009.802-8 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição) foi solicitada em 27/08/2020, e concedida em 10/10/2020, ou seja, posteriormente ao início da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 (vigência a partir de 13/11/2019).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente